Tribunal: CARF
Processo: 16641.000081/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.000081/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.449 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
LG BITTAR & CIA LIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA
DE
OFÍCIO.
LANÇAMENTO
FISCAL.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
É regular o lançamento fiscal que imponha a exigência de multa de ofício
quando o contribuinte deixe de recolher o tributo apurado em Aviso de
Regularização de Obra - ARO no prazo do vencimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente). Ausente o conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega.

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 10-
39.273, de 27 de junho de 2012, exarado pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Porto Alegre/RS (fl. 123 a 128), que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a exigência fiscal consubstanciada nos Autos de Infração DEBCAD no
37.271.107-3 e, assim, relatou a demanda:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.000081/2010-12
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000081/2010-12

DO LANÇAMENTO
O crédito lançado na competência 01/2009 refere-se a contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social (contribuições da parte da empresa e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT),
incidentes sobre a mão de obra utilizada em obra de construção civil de pessoa
jurídica, apurada mediante aferição indireta.
A sociedade tem por objeto social o ramo de compra, venda, loteamento.
incorporação e construção de imóveis próprios e de terceiros, segundo a última
Alteração Contratual datada de 01/09/2008 e não é uma empresa construtora com
registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 11/17, o procedimento fiscal foi iniciado
a partir de Declaração e Informação Sobre Obra de Construção Civil - DISO para
regularização da edificação localizada nos endereços contíguos Rua Marechal Floriano
n° 59S e Rua Visconde de Paranaguá n9s 81 e 83, em Rio Grande A obra foi
cadastrada sob a matricula CEI n° 70.000.02658/76 quando da entrega da DISO em
06/01/2009 e emitido o Aviso de Regularização de Obra - ARO ne 253.644 em
12/01/2009.
O relato fiscal informa ainda que o contribuinte requereu, em 16/04/2009, no
processo n° 17698.000225/2009-12, que fosse considerada decadente a parte térrea da
edificação localizada na Rua Marechal Floriano, n° 598 e Rua Visconde de Paranaguá
ne 83. incluída na área total informada na DISO. Segundo descrito no relatório fiscal, o
contribuinte não comprovou nos autos do referido processo a decadência alegada.
Diante disso, o processo citado foi encaminhado para a Seção de Fiscalização em 22
02/2010 para que fosse constituído o crédito tributário correspondente.
A ação fiscal foi iniciada com a emissão do Termo de Início de Procedimento
de Fiscalização - TIPF datado de 13/04/2010. Por meio dele, o contribuinte foi
intimado a apresentar a documentação relacionada no TIPF, relativa à matrícula CEI
da obra, tais como contabilidade, folha de pagamento e outros constantes do
documento citado. Para verificar a decadência requerida pelo contribuinte a
fiscalização solicitou documentos que comprovassem o início e o término da obra.
através do Termo de Intima cão Fiscal - TIF datado de 19/04/2010.
O contribuinte não apresentou a totalidade da documentação comprobatória das
despesas com a contratação de mão-de-obra direta e com empresas prestadoras de
serviços para a execução da obra. Diante disso, foi constituído o crédito tributário
mediante lançamento por aferição indireta com base nos dados da obra apresentados
na Declaração e Informação Sobre a Obra de Construção Civil - DISO.
O montante da remuneração da mão-de-obra a regularizar foi apurada por
aferição indireta, com base no CUB. em relação ã área de 1.131,50 m1, construída em
período não decadente.
A base de cálculo do crédito constituído nesta ação fiscal - é de RS 161.112,38
e o montante do crédito, consolidado em 08/06/2010, é de RS 69.301,85 (sessenta e
nove mil, trezentos e um reais e oitenta e cinco centavos).
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado da autuação em 10/06/2010 (tis. 02), o sujeito passivo apresentou
impugnação tempestiva através do instrumento de fls. 85/86, conforme argumentos a
seguir sintetizados:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000081/2010-12

Primeiramente salienta que, com a finalidade de regularizar espontaneamente
a edificação localizada nos endereços contíguos Rua Marechal Floriano, 598 e Rua
Visconde de Paranaguá, 81 e 83, nesta cidade, encaminhou a Declaração e informação
sobre obra de construção civil - DISO em 06/01/2009, conforme informado no
Relatório Fiscal (item 2), motivando a emissão da GPS com vencimento para
10/02/2009 no valor de RS 73.784,48.
Foi incluída na área total a ser regularizada a área de 438,17m: cuja construção
havia sido executada em período comprovadamente decadencial, face o decurso de
prazo para lançamento do débito. A fiscalização não considerou esta área como
decadente, motivando a requerente a solicitar que a referida área fosse considerada
regularizada, pedido este efetuado em 16/04/2009.
No que se refere á área utilizada para cálculo neste auto de infração, alega que
não há o que se discutir quanto â área decadente, eis que as mesmas foram
consideradas pela fiscalização como tendo sido concluídas em período decadente,
conforme item 7 do Relatório Fiscal. Salienta, ainda, que a solicitação da requerente
quanto â área a ser excluída foi totalmente aceita.
Aduz no entanto que, devido à sua Confissão Espontânea, cabia à Fiscalização a
análise do pedido bem como a emissão da Guia para pagamento ou parcelamento. O
que não ocorreu de imediato.
Somente em 13/04/2010 (um ano após) foi lavrado o "Termo de Inicio de
Procedimento Fiscal" e posteriormente em data de 19/04/2010, foi lavrado o “Termo
de Intimação Fiscal” com a finalidade de complementação da documentação
comprobatória para efetiva análise da ocorrência da decadência, o que foi prontamente
complementada eis que deferida.
Considerando que somente em 10/06/2010 a Delegacia deu sua decisão
referente á solicitação de decadência datada de 16/04/2009, entende a impugnante não
ser justo a cobrança de juros incidentes neste tempo, tendo em vista que somente não
efetuou o pagamento por conter no cálculo área decadente. A cobrança de juros neste
tempo é ato injusto mediante a situação de boa fé criada pela requerente.
Informa outrossim que, com relação aos Autos de Infração nos. 37.271.105-7;
37.271.106-5 e 37.271.101-4, que fazem parte do Relatório Fiscal, a exemplo da
presente impugnação, está também protocolando impugnações individuais para os
mesmos.
Conforme o exposto, e de forma sucinta face o seu direito inequívoco requer
sejam desconsiderados os juros calculados pela demora da análise do pedido, bem
como a multa de oficio constante no referido Auto de Infração nos valores de R$
4.454,11 e RS 27.791,89. respectivamente.
E o relatório.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS exarou o Acórdão ora recorrido, em que
julgou a impugnação improcedente, lastreada nas conclusões que estão sintetizadas na Ementa
abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
AI DEBCAD no 37.271.107-3
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000081/2010-12

AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DA
EMPRESA. CONSTRUÇÃO CIVIL PESSOA JURÍDICA. JUROS E
MULTA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O valor total das contribuições incidentes sobre a mão de obra utilizada em
obra de construção civil de pessoa jurídica, apurada mediante aferição indireta,
não recolhido no prazo previsto para regularização, sofrerá acréscimos legais
na forma da legislação vigente.
Entende-se por denúncia espontânea aquela efetuada antes de iniciado qualquer
procedimento administrativo fiscal, acompanhada do prévio pagamento do
tributo, acrescido dos encargos cabíveis.
Ciente do Acórdão da DRJ em 21 de agosto de 2012, conforme AR de fl. 134,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl.
136 a 138, em que reitera as mesmas alegações constantes da impugnação, as quais serão melhor
detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Afirma o recurso que o procedimento fiscal foi iniciado a partir de Declaração e
Informação sobre Obra de Construção Civil – DISO, em 06/01/2009, com emissão de Aviso de
Regularização de Obra – ARO, em 12/01/2009. Assim, ressalta que resta notório que houve
denúncia espontânea, eis que houve seu interesse inequívoco em regularizar a obra antes de
qualquer procedimento de ofício.
Alega que, ao receber a guia para recolhimento do débito apurado, cujo
vencimento restou fixado para 10/02/2009, constatou que o cálculo considerou área construída
em período decadente e, assim, em 16/04/2009, antes da emissão de qualquer Termo de início de
Procedimento Fiscal, solicitou que fosse considerada a decadência, juntando documentos
comprobatórios. Mais uma vez afirma ser inegável sua espontaneidade.
Sustenta que não há porque ser prejudicado se o pagamento seria efetuado após a
emissão da guia originalmente emitida com valores incorretos.
Afirma que o erro ao não informar num primeiro momento o período decadente
derivou-se de desconhecimento, omissão ou má orientação, mas evidencia a disposição honesta
em acertar seus débitos.
Cita o art. 138 da Lei 5.172/66 (CTN) para afirmar que a expressão nele contida
“se for o caso” abre a possibilidade de denúncia espontânea em situações onde não há o
pagamento imediato do tributo.
Por fim, aduz que não se insurge contra o valor apurado retirado o período
decadente, pois sabe ser o mesmo devido, mas requer o recálculo do montante a ser recolhido
com os acréscimos legais de juros e multa limitada a 20%, nos termos do art. 61 da Lei
9.430/96.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000081/2010-12

Sintetizadas as razões da defesa, ao final, constata-se que a insurgência se dá
exclusivamente em relação à imposição da penalidade de ofício, já que o pleito que encerra a
peça recursal é de recalculo do tributo devido com imposição de juros e multa de mora, ao passo
que o lançamento exige juros e multa de ofício, naturalmente amparado em alegações
relacionada a ocorrência de denúncia espontânea.
Sobre o tema, assim dispõe o art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
A regularização de uma propriedade pela apresentação da Declaração e
Informação sobre Obra de Construção Civil pode até ser considerada um ato capaz de ensejar a
aplicação do instituto de denuncia espontânea, sendo certo que, por haver a necessidade de
cálculo do montante a ser recolhido, que é informado apenas posteriormente ao contribuinte, não
haveria a necessidade de que a DISO fosse acompanhada do pagamento do tributo devido. A
necessidade de pagamento concomitantemente à denúncia é restrita aos casos de lançamento por
homologação, em que cabe ao contribuinte calcular e recolher o tributo devido.
Assim, independentemente do momento em que se encerrou a obra, ou mesmo
quando ela iniciou, no caso de apresentação de DISO, havendo valores a serem recolhidos, estes
serão exigidos sem qualquer multa ou juros, fixando-se a data do vencimento para o dia 10 do
mês subsequente à emissão do Aviso de Regularização da Obra.
Não obstante, conforme já pacificado em nossos tribunais e acolhido pela
representação da Fazenda Nacional, nos termos do Parecer PGFN/CRJ no 2124/2011, não há
diferença entre multas, sejam elas de mora ou de ofício, cabendo a exclusão de ambas quando
configurada a denúncia espontânea.
Ocorre que, assim como no caso dos lançamentos por homologação, nos
lançamentos por declaração a exclusão das multas depende da ocorrência do pagamento. No caso
dos lançamentos por homologação, o pagamento deve ser dar concomitantemente à denúncia
espontânea. Já no caso dos lançamentos por declaração, o pagamento deve ocorrer no
vencimento do tributo calculado com as informações fornecidas espontaneamente pelo
denunciante.
E neste sentido, é que há previsão de incidência de multa e juros de mora, a ser
aplicada nos termos da legislação, quando o recolhimento se dá após o vencimento da guia
fornecida quando da emissão do ARO1.

1 IN/MPS/SRP 03/2005 (vigente à época dos fatos)
Art. 431. Para as pessoas jurídicas sem contabilidade regular e para as pessoas físicas, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), a partir das informações prestadas na DISO e após a conferência dos dados nela declarados
com os documentos apresentados, expedirá em 2 (duas) vias o ARO, destinado a informar ao responsável pela obra
a situação quanto à regularidade das contribuições sociais incidentes sobre a remuneração aferida, sendo que:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 910, de 29 de janeiro de 2009)
(...)
§ 2o No cálculo da remuneração despendida na execução da obra e do montante das contribuições devidas, se for o
caso, será considerada como competência de ocorrência do fato gerador o mês da emissão do ARO, e o valor das
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000081/2010-12

O que se vê nos autos, é que a DISO foi apresentada em 06/01/2009 e o ARO
emitido em 12/01/2009, indicando data de vencimento de 10/02/2002, tudo absolutamente
alinhado à legislação de regência.
Contudo, alega o contribuinte que, ao receber a guia para recolhimento, notou que
o valor da exigência apurada incidia sobre obra realizada em período decadente, o que o levou a
requerer novo cálculo, mas apenas em abril do mesmo ano.
Considerando, como dito alhures, que a questão da denúncia espontânea e a
exclusão de multas têm vinculação direta com o pagamento do tributo devido, é certo que, em
tendo sido calculada a exigência com a emissão do ARO, que, frise-se, considerou as
informações prestadas pelo contribuinte, ao identificar que esta tinha lastro em algum dado
errado, caberia ao interessado calcular e recolher, ainda dentro do vencimento, a parcela do
tributo que entendesse correta, requerendo, a seguir, o recálculo do valor devido considerando,
neste caso, a área da obra realizada em período decadente.
Agindo desta forma, quando da emissão do novo valor, que, naturalmente
consideraria a mesma data de vencimento, já que o pedido de revisão não teria o condão de altear
o vencimento do tributo lançado por declaração, a parcela recolhida seria alocada ao novo valor
e, se o calculo do contribuinte estivesse correto, nada mais seria devido, encerrando-se a todo o
processo.
Ocorre que o contribuinte deixou o tributo vencer, o que resultou no
encaminhamento do Aviso de regularização de obra ao Serviço de Fiscalização para constituição
do crédito tributário de ofício, tudo nos termos do § 6o do art. 431 da então vigente IN/MPS/SRP
03/2005.
Lançado o tributo de ofício, não há mais de se falar em denúncia espontânea, já
que esta não se aperfeiçoou com o pagamento do tributo devido, resultando, portanto, na
procedência da autuação controlada no presente processo, impondo-se o não provimento do
presente recurso voluntário.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

contribuições nele informadas deverá ser recolhido até o dia dez do mês subseqüente ao da sua emissão,
prorrogando-se o prazo de recolhimento para o primeiro dia útil seguinte, se no dia dez não houver expediente
bancário. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 774, de 29 de agosto de 2007)
(...)
§ 4o Caso as contribuições não sejam recolhidas no prazo previsto no § 2o deste artigo, o valor devido sofrerá
acréscimos legais, na forma da legislação vigente.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000081/2010-12

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital